Tribunal: STF
Processo: Rcl 84559
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO QUANTO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO: DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria de Fátima Araújo Lobato, em desfavor de decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, nos autos do Processo nº 5000029- 79.2024.4.90.0000, por meio da qual teriam sido violados os REs nº 626.837/GO (Tema RG nº 691), nº 658.026/MG (Tema RG nº 612) e nº 684.612/RJ (Tema RG nº 698).

    2. Em  03/10/2025 neguei seguimento à reclamação, em razão de seu ajuizamento após o trânsito em julgado, ocorrido em 17/09/2024, conforme certidão obtida em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atraindo a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF (e-doc. 28).

    3. A reclamante opôs embargos de declaração alegando erro material, obscuridade ou contradição relativamente à negativa de seguimento da reclamação (e-doc. 32).

    4. Alega, em síntese, que “o ajuizamento em 11/04/2024 da reclamação n. 5000029-79.2024.4.90.000/TO perante a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência” teria obstado o trânsito em julgado da decisão reclamada. Sustenta ser inaplicável ao caso o enunciado nº 734 da Súmula do STF.

É o relatório.
 
Decido.

    5. Os argumentos da embargante não merecem prosperar.

    6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal —“obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”—, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.

    7. No caso em tela, a embargante aponta genericamente suposto erro material, obscuridade ou contradição, relacionado à data de trânsito em julgado do processo originário nº 1001430-05-2020.4.01.4300. Alega que deve ser considerada a reclamação nº 5000029-79.2024.4.90.0000, ajuizada perante a perante a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, a obstar o referido trânsito em julgado.

    8. A  negativa de seguimento à reclamação se deu em conformidade com o enunciado de Súmula nº 734 do STF, c/c o inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil.

    9. Ressalto que a referida reclamação direcionada à TNU não se confunde com medida recursal voltada a reforma de decisão no curso do processo, inapta, portanto, a obstar o trânsito em julgado dos autos originários. 

    10. Ad argumentandum tantum, ainda que se considerasse o ajuizamento da referida reclamação apta para tanto, constato que sua baixa definitiva se deu em 25/08/2025, data anterior ao ajuizamento da reclamação constitucional, protocolada apenas em 12/09/2025 (e-doc. 24).

    11.  De fato, o que se veicula nestes embargos declaratórios, longe da necessidade de colmatar a decisão embargada, por algum dos vícios elencados de forma exauriente na legislação, é o mero inconformismo com o que decidido por este Supremo Tribunal, situação que não se conforma às restritas hipóteses de manejo da ação reclamatória, que, em definitivo, não constitui espécie ou sucedâneo recursal.

    12. Nesse sentido, cito julgados das duas Turmas desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida.
II - Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 42.072-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 11/03/2021; grifos nossos).

    13. A decisão embargada, portanto, além de não conter erro material, nada tem de omissa, contraditória ou obscura.

    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    15. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 1.024, § 2º, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 29 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator